Tribunal: TJMT
Processo: 1003673-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003673-69.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE CEZALPINO MENDES TEIXEIRA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO CEZALPINO MENDES TEIXEIRA
AGRAVADO: BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDACAO E OUTROS
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito suspensivo interposto por ESPÓLIO DE CEZALPINO MENDES TEIXEIRA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO CEZALPINO MENDES TEIXEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em cumprimento de sentença de ação de cobrança, indeferiu pedido de nulidade dos atos processuais a partir da substituição do polo ativo da demanda pelo BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDACAO, em razão do reconhecimento da preclusão.
Sustenta o agravante, em síntese, que “o feito em trâmite na instancia de piso foi distribuído em 13/06/1.991, e denota-se da fl. 04 do presente feito que tratava-se inicialmente de Ação de Cobrança tendo como Autora a empresa: “NACIONAL LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL, instituição financeira inscrita no CGC/MF sob n. 43.711.746/0001-16, com sede no Rio de Janeiro – RJ, a av. Rio Branco, 151, 17o a., e filial em Cuiabá, a rua Barão de Melgaço, s/no.”, ora Agravada. Como se denota e fora discutido com o julgador monocrático, o processo de conhecimento fora julgado procedente em 31/03/1.992, sentença de fls. 34, sendo que após a sentença passou o credor a promover a liquidação de seu crédito como se observa às fls. 35 e seguinte, concordando o credor com os cálculos às fls. 45, passando-se, como se observa no petitório de fls. 48, o feito a tramitar como Execução de Título Judicial. Nos termos constantes dos autos, a demanda fora proposta em face do autor da herança, cujo espólio hoje figura no polo passivo e tramitou normalmente, podendo ser observado que pois mais de 12 anos, o feito fora conduzido pela Agravado, como se denota no petitório de fls. 113, protocolado em 1o/12/2.003. Posteriormente, às fls. 128, em petitório protocolado em 15/07/2.005, o feito ainda era conduzido pela Agravado Nacional Leasing S/A – Arrendamento Mercantil, entretanto, nessa data, pelo que consta em tal petitório, o Agravado estava em Liquidação Extrajudicial. Entretanto como se denota o feito era conduzido normalmente pelo mesmo Agravado apenas passando a constar nos petitórios, o observação sobre a situação da empresa. Ora, como debatido, é imperioso que se destaque que no petitório, fl. 128, o feito tramitava normalmente, havendo inclusive bem penhorado, vez que o objeto da petição tratou de pleito de que o juízo deprecado designasse data para a hasta pública do bem penhorado, que inclusive aconteceu e teve resultado negativo. Assim, faz-se necessário retroceder nos autos afim de constatar que o bem penhorado, nos termos do Auto de Penhora e Depósito de fls. 66, fez-se constar, de acordo com o normal andamento do feito que o Exequente, ora Agravado é a instituição financeira NACIONAL LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL, o que também pode ser observado no Auto de Avaliação fls. 74/74v. Novamente se destaca que o feito tramitou normalmente, sendo que a atividade satisfativa buscada pelo Exequente/Agravado se dava através das tentativas de expropriação de bens pertencentes do Agravante. Entretanto a celeuma levada ao julgador monocrático se dá quando, por razões ignoradas pelo Agravante, às fls. 158, protocoladas em 25/05/2.006, quando o feito já tramitava há mais de 15 anos, eis que surge nos autos empresa estranha à relação processual, tratando-se: BANCO NACIONAL S/A (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL), que sequer possuía os mesmos procuradores do Exequente originário, e este novo Exequente, que ora figura como Agravado, promove o prosseguimento do feito, carreando procuração, sem noticiar a que título ingressou aos autos.”
Sustenta, ainda, que “não há pleito de substituição ou sucessão processual capaz de ensejar decisão nesse sentido passível de irresignação por parte do Executado, ora Agravado, ou ainda motivas o entendimento pela preclusão como observado na decisão ora Agravada. Ora, como dito, observa-se que quando do petitório, acima noticiado (fls. 158), a empresa estranha à relação processual, juntou procuração e demais documentos fls. 159/168, onde não se denota qualquer menção à Exequente originária, ou também aos advogados que atuavam até então no presente feito, procuradores estes signatários da petição inicial, e constituídos nos autos pela Agravado (NACIONAL LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL), por procuração carreada às fls. 07/08 e substabelecimento fls. 114. Assim, após essa nova instituição financeira, surgir aos autos, sem sequer esclarecer as razões de estar peticionando e impulsionando feito da qual não compõe a relação jurídica, não mais fezse presente no feito a Exequente originária, detentora do título judicial, NACIONAL LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL. Importante novamente destacar que, nos termos não analisados pelo juízo monocrático, a instituição financeira que passou a constar como Exequente no feito está inscrita no CNPJ sob o n. 17.157.777/0001-67, e já ingressou aos autos em situação de liquidação extrajudicial, como restou noticiado. Excelências, às fls. 193/194, o Banco Nacional S/A em Liquidação Extrajudicial, compareceu aos autos em petitório protocolado em 12/08/2.008, requerendo simplesmente que fosse retificada a capa dos autos, passando a constar a atual denominação da referida instituição financeira, tendo informado nesta sede a situação de Liquidação Extrajudicial que se encontrava o Banco. Ora, o pleito fora de que passasse a constar no polo ativo da presente demanda que o Banco Nacional S/A estava em Liquidação, não havendo neste petitório qualquer documento que fizesse menção à Exequente originária Nacional Leasing S/A Arrendamento Mercantil, e tal pedido realizado por empresa estranha aos autos, como já demonstrado, induziu o Juízo em erro, que acabou por acolher o pedido, como se observa na decisão de fl. 205, cumprindo transcrever tal decisum que aportou aos autos às fls. 205 em 21/08/2.008. Excelência como entender que há preclusão em suposta substituição de partes, se esse não é o pedido, e tal substituição/sucessão não consta da decisão? Claramente, não houve pleito, ou deferimento de substituição processual, mas sim apenas retificação do polo ativo para constar a informação de que instituição estranha aos autos encontrava-se em Liquidação Extrajudicial.”
Assevera, outrossim, que “a ilegitimidade passiva, como demonstrado e não enfrentado pelo julgador a quo, é matéria de ordem pública, que pode ser alegada e apreciada a qualquer tempo, inclusive de ofício, entrementes a julgadora monocrática optou em convalidar atos ilegalmente praticados, sob o fundamento de estar precluso o direito de insurreição contra fato não ocorrido. Ora, o questionamento trazido em primeira instância não foi respondido, e cumpre reapresenta-lo para que este Tribunal possa lançar luz sobre atos praticados nesse feito: Em que momento restou explicitado no presente feito as razões para a substituição ou sucessão do polo ativo da demanda? Ou ainda, onde foi requerida tal substituição?”. Requer, ao final, “a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do inciso I do Art. 1.019 do CPC, deferindo-se liminarmente e inaudita altera pars, a determinação e suspensão do leilão judicial do bem até que se realize nova avaliação, COM A URGÊNCIA QUE O CASO RECLAMA, vez que já restou determinado que o leiloeiro proceda com a hasta pública, e estão presentes, conforme demonstrado, os requisitos para tal atribuição de efeito, bem como pelo fato da decisão agravada gerar prejuízos irreparáveis ao Agravante, sob pena do não deferimento do efeito pleiteado, contrariar a Constituição Federal, bem como negar vigência ao Código de Processo Civil, e ainda representar flagrante dissídio jurisprudencial.” No mérito, requer a reforma da decisão para reconhecer a ausência de condição de ação (legitimidade ativa), da instituição financeira BANCO NACIONAL S/A – Em Liquidação Extrajudicial, ora Agravado, uma vez que, conforme restou evidenciado é pessoa estranha à relação processual, devendo ser reconhecida a nulidade dos atos praticados desde o petitório de fls. 158, face à evidente aplicação do disposto no Art. 281 do Código de Processo Civil, e a dependência dos demais atos. Reconhecimento este que trata-se de matéria de ordem pública, nos termos evidenciados, sob pena de negar-se vigência à lei federal, e contrariar preceito constitucional o que se préquestiona.” Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, com escoramento em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isto porque, da análise dos autos, a magistrada deferiu pedido de substituição processual, considerando, para tanto, os documentos carreados pelo autor da ação. Posteriormente, indeferiu pedido de nulidade dos atos processuais a partir desta substituição do polo ativo da demanda pelo BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDACAO, em razão do reconhecimento da preclusão, enfatizando que “em razão dos documentos apresentados pelo exequente, foi determinada a alteração do polo ativo para a inclusão do BANCO NACIONAL S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL -, em face da cessão de crédito havido entre a NACIONAL LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL e UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A.”
Assim sendo, considerando que, de fato, daquela substituição, o agravante não se insurgiu no momento adequado, impossível questionar agora tal decisão, diante da preclusão.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE SUSPENDEU O LEILÃO ANTES DESIGNADO E DETERMINOU NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. IRRESIGNAÇÃO DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO EXEQUENTE. PRECLUSÃO EVIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO DA EXECUCIONAL NÃO COMBATIDA NO MOMENTO OPORTUNO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 507 DA LEI ADJETIVA CIVIL. PEDIDO DE DESCRIÇÃO CORRETA DAS DIVISAS, CONFRONTAÇÕES E METRAGENS DO IMÓVEL PENHORADO, BEM ASSIM AVALIAÇÃO DAS SUAS BENFEITORIAS, ALÉM DA APLICAÇÃO DO ART. 886 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. BINÔMIO NECESSIDADE X UTILIDADE NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO A QUO QUE JÁ DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO COM BASE NO ART. 872 DA LEI ADJETIVA CIVIL, O QUE, DE FATO, ATENDERÁ A INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. NOVO LEILÃO QUE TAMBÉM SERÁ PRECEDIDO DE EDITAL, NOS MOLDES DO ART. 886 DAQUELE CODEX. CONTRAMINUTA. PEDIDOS DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E HONORÁRIOS RECURSAIS. INDEFERIMENTO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJ-SC - AI: 40101913720168240000 Xaxim 4010191-37.2016.8.24.0000, Relator: Luiz Felipe Schuch, Data de Julgamento: 03/04/2017, Câmara Especial Regional de Chapecó - destaquei)
Ressalta-se, por oportuno, que, quanto a alegação de ilegitimidade ativa, não há, aparentemente, nenhuma insurgência em 1o grau, vez que se tratou o pedido que originou a decisão recorrida de pedido de nulidade, não se manifestando a magistrada sobre tal ilegitimidade, tornando, impossível a sua apreciação neste Sodalício, ao menos nesse momento, sob pena de supressão de instância.
Com essas considerações, em razão da ausência de requisitos previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil/2015, INDEFIRO O PEDIDO liminar.
Intimem-se as agravadas para apresentarem resposta no prazo legal.
Solicitem-se informações ao juízo de 1o grau para que manifeste, inclusive, se houve ou não qualquer insurgência sobre a ilegitimidade ativa do autor naquela instância.
Após, considerando que a agravada se encontra em liquidação judicial, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça, para manifestação nos autos.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora